Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0716434-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: P. S. N. D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 124508454) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida por P. S. N., representado por sua genitora, C. S. N., em desfavor do agravante, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, determinando que o Fundo de Saúde do CBM-DF autorize, com urgência, a realização do procedimento cirúrgico indicado no documento de id. n.o 123566352 em favor de P. S. N., filho e dependente do Bombeiro Militar do DF Manoel Nogueira de Lima; bem como para (ii) ordenar que o Fundo de Saúde do CBM-DF custeie pelo menos 80% (oitenta por cento) do valor orçado pelos médicos que acompanham o quadro clínico do autor.” Almeja o ente agravante a completa reforma da decisão vergastada. Contudo, no bojo de suas razões recursais, requesta pedido alternativo no sentido de oferecer ao agravado a realização imediata da cirurgia pretendida no HRAN, com todo o acompanhamento necessário, a ser realizada também pelo Dr. Marconi Delmiro, que é o mesmo escolhido pelos seus pais. Nesse descortino, antes de qualquer pronunciamento acerca da tutela de urgência recursal, entendo cabível a oitiva urgente da parte agravada sobre o referido pedido alternativo proposto pelo recorrente, no prazo razoável e até 5 (cinco) dias, facultando-lhe requerer o que entender de direito, sem prejuízo da oportunidade para contrarrazões que será devidamente assegurada futuramente. Intime-se com urgência. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator